Tribunal: TJDFT
Processo: 0754455-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Transcrevo a decisão recorrida: “Contestação nos IDs 216157846 e 218509986. Ambos Réus alegam preliminar de ilegitimidade passiva. Réplica no ID 218729754. É o relato. Decido. Indefiro a gratuidade de justiça ao primeiro réu, uma vez que não acosta, oportunamente, nenhum documento que demonstre a necessidade de sua concessão. Quanto à preliminar de ilegitimidade levantada pelos Réus tenho por afastá-las, sendo certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelo magistrado tal qual afirmado pela parte Autora em sua petição inicial, razão pela qual não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos Réus. A dinâmica do acidente está bem demonstrada pela prova carreada à inicial, de modo que presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I” Diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade ao agravante. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 07 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator